Tribunal: TCU
Processo: 017.669/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por força do disposto no Acórdão 641/2020 - Plenário, em face de irregularidades em aquisições realizadas pela Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas (SESAU/AL) com recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da conversão do processo TC Processo 023.739/2018-5 , em desfavor de Jorge de Souza Villas Boas, João Jorge Góes Lobo e Geralmax A Comercial Ltda. - EPP, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao Estado de Alagoas, diante da falta de documentação comprobatória do efetivo recebimento de bens adquiridos com recursos federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16 e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Jorge de Souza Villas Boas, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Jorge Góes Lobo e da empresa Geralmax A Comercial Ltda. - EPP, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 477.050,00 13/12/2013 476.644,00 13/12/2013 500.785,00 11/4/2014 500.358,80 2/4/2014 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. João Jorge Góes Lobo e à empresa Geralmax A Comercial Ltda. - EPP a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para as providências que entender cabíveis, bem assim ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.